Tribunal: STF
Processo: HC 245515
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator rejeitou Embargos Declaratórios no Habeas Corpus nº 928.000/SP (e-doc. 4, p. 164-165).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II c/c § 2º-A, inc. I (roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), do Código Penal (e-doc. 4 p. 119-129). 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à revisão criminal para redimensionar à pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa (e-doc. 4 p. 131-173). Contra o acórdão, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido do writ (e-doc. 4, p. 148-152), sobrevindo os embargos de declaração de que resultou o ato ora recorrido.



    4. Neste habeas corpus, a defesa aponta a nulidade do reconhecimento realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Afirma haver inconsistências nos depoimentos da vítima e dos policiais quanto a valor e bolsa apreendidos, não constando esta última de auto de apreensão. Denuncia ocorrência de tortura. 



    5. Requer, em sede liminar, suspensão dos efeitos da condenação, até o julgamento deste writ. No mérito, postula a absolvição por ausência de provas, ante a nulidade do reconhecimento do paciente. 



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No que diz respeito à nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, a jurisprudência do STF é no sentido de que, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo julgador, desde que haja outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha:  



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    10. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, salientou a existência de provas de autoria e materialidade para condenação nos seguintes termos:



    “Em seu interrogatório judicial, o réu Guilherme Sutilo negou a prática delitiva de maneira simplista. 



    No entanto, segundo o apurado, a vítima estava fazendo a venda de peixes em seu veículo Fiat, modelo Strada, quando se aproximou o denunciado, fingindo ser cliente interessado no valor dos produtos, distraindo a atenção da vítima. Em seguida, surgiram os dois comparsas pelas costas, sendo que um deles, apontando-lhe uma arma de fogo, anunciou o assalto. Imediatamente, o denunciado pegou a pochete da vítima, que continha dinheiro, enquanto os comparsas ingressaram no interior do veículo e retiraram mais dinheiro, totalizando quinhentos reais. Em seguida, todos se evadiram do local, sendo perseguidos até próximo de um córrego. Acionou a Polícia Militar. 



    Os policiais militares realizavam um patrulhamento de rotina quando receberam a notícia, via Copom, sobre o roubo do vendedor de peixes no local dos fatos. 



    De posse das características físicas dos assaltantes e com apoio de populares, lograram encontrar o denunciado, na posse do qual foi encontrada a quantia de duzentos e noventa e cinco reais, em dinheiro, vindo o denunciado a confessar informalmente o crime. Os comparsas lograram êxito na fuga na posse de parte da res furtiva e da arma de fogo. 



    Em concreto, o acusado não apresentou versão hábil a justificar o fato de ser sido encontrado em posse de parte do dinheiro e de ter sido reconhecido pela vítima. 



    De grande relevo, o fato de a vítima ter reconhecido o réu, com segurança, em todas as oportunidades em que foi ouvida, confirmando, ainda, o acontecimento dos fatos, consoante descritos na peça inicial acusatória. 



    Com efeito, o ofendido confirmou que foi roubado por três pessoas, reconhecendo com absoluta convicção o réu como uma delas, informando ainda que foi utilizada uma pistola, a qual, depois da subtração, acreditou que pudesse ser mero simulacro, já que foi com o carro para cima dos roubadores, sem que eles tivessem feito disparo. Informou, ainda, que parte do dinheiro e uma bolsa foram recuperados pela Polícia com o réu. 



    Soma-se às declarações da vítima a das testemunhas policiais. 



    Nesse sentido, o policial Felipe Ribeiro de Oliveira confirmou que fez a detenção do réu, após a fuga, chegando ele a ingressar numa casa, sendo recuperado o dinheiro com ele, tendo ainda admitido no momento a prática do roubo. 



    Frise-se, ainda, que não há quaisquer discrepâncias entre os relatos prestados na fase policial e os dados em Juízo, seja pelos policiais, seja pela vítima, todos foram coerentes em suas declarações.



    (...)



    Com efeito, a vítima identificou o réu com segurança satisfatória no momento da abordagem, na Delegacia de Polícia e sobretudo na fase judicial instrutória. 



    Não há, portanto, que se cogitar de inobservância das formalidades legais previstas artigo 226 do Código de Processo Penal. 



    Tais declarações, sobretudo aquelas prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório, têm vigor suficiente para afastar qualquer necessidade de um reconhecimento burocrático que não é obrigatório, mas tão simplesmente proposto, conforme pode se interpretar a partir da leitura do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido: 



    (...)



    Em suma, o quadro probatório contém elementos de convicção, de modo a não deixar dúvidas sobre a prática, pelo recorrente, do crime de roubo, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 386, “capuf’, incisos I a VII, do Código de Processo Penal. 



    Dessa forma, uma vez configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria resultaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção coligidos ao longo da persecutio criminis.” (e-doc. 4, p. 121-125; grifos acrescidos).



    11. No STJ, o Ministro Relator, ao não conhecer do writ, corroborou a mesma óptica quanto à existência de provas independentes a refutar a tese defensiva (e-doc. 4, p. 148-153). Ao rejeitar os aclaratórios, ressaltou que o ponto relativo à acusação de tortura em sede policial não foi enfrentada pela Corte de origem, assim como a defesa não articulou nenhuma providência dela decorrente. Também foi reforçada a ausência de vício na decisão que havia enfatizado as razões para manutenção da condenação independente do reconhecimento. Vejamos trecho pertinente:



    “Inicialmente, ressalte-se que, embora tenha informado que o acusado disse em seu interrogatório que foi agredido e torturado pelos policiais na delegacia (e-STJ, fl. 17), a defesa nada requereu quanto a esse ponto, limitando-se a suscitar a nulidade da condenação pela fragilidade dos elementos probatórios especialmente o reconhecimento pessoal do réu. Ademais, verifico que a questão da tortura sequer foi discutida pelo Tribunal de Justiça, circunstância que impediria de toda forma a análise da matéria nesta instância. 



    Quanto aos demais vícios alegados, trata-se de pretensão de rediscussão de matéria já decidida, incompatível com a natureza dos embargos de declaratórios:



    (...)



    A propósito, as instâncias ordinárias pontuaram que a autoria do embargante não está atrelada somente ao reconhecimento realizado pela vítima em sede policial, mas está também baseada no fato de "ter sido o acusado preso em flagrante com parte do dinheiro roubado (R$ 250,00) juntamente com a pochete da vítima em que estava localizada a quantia." (eSTJ, fl. 148; grifou-se.). A decisão inclusive enfatizou que o acusado foi preso com apenas parte da quantia subtraída, tendo em vista que o roubo foi praticado em concurso de agentes e possivelmente houve o rateio do montante logo após o delito.” (e-doc. 4, p. 163-164).



    12. Com efeito, observa-se que a condenação do paciente não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento realizado pela vítima, sendo esse um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias ordinárias. Além da referida diligência probatória, foram considerados os depoimentos da vítima e dos policiais, além da apreensão em poder do paciente de parte do dinheiro e uma bolsa roubados, em diligência realizada logo após a fuga e acionamento da central de monitoramento da polícia militar pela vítima.



    13. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    14. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator